Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701400-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDUIL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: WINNERSHOP REPRESENTANCOES LTDA, LUCIANA MARCHIORO DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Conforme consulta realizada nesta data junto à Receita Federal (documento anexo), o quadro societário da agravada é composto por uma única sócia, Rosaly Pereira Santos, pessoa diversa da que o agravante pretende citar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, em homenagem ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para justificar a continuidade do interesse no processamento deste agravo, uma vez que todas as decisões proferidas no processo de origem, inclusive a ora agravada, tiveram como base a impossibilidade de citação de Luciana Marchioro, pessoa que não mais faz parte do quadro societário da empresa devedora. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora